Tribunal: TJDFT
Processo: 0792614-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0792614-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLY SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedidos de gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça à autora, durante o tempo necessário ao tratamento, o medicamento ELETROMBOPAGUE OLAMINA, por ter sido diagnosticada com púrpura trombocitopênica idiopática (CID D69.3). A autora/recorrente tem 34 anos de idade e, segundo o relatório médico exibido (ID 67888647, pág. 3-7), foi atestada a necessidade de consumo do fármaco vindicado. A sentença julgou procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o medicamento, conforme prescrição médica, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado. É o breve relato. Concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita, porquanto comprovada a sua situação de hipossuficiência (ID 68057954, 68057956 e 68057957), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e violação ao princípio da separação de poderes. No caso, o recebimento do fármaco prescrito à recorrente está assegurado, inclusive para que o DF cumpra a medida em 30 (trinta) dias, a partir da decisão de deferiu a tutela de urgência (ID 67888650), de forma que inexiste perigo de dano e/ou risco iminente à vida. Com efeito, a definição do prazo de duração da obrigação de fazer é matéria a ser submetida ao julgamento colegiado, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Destarte, com fundamento no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006